Tribunal: TJES
Processo: 5004713-26.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004713-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GENATO DOMINGOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PANCAS/ES

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INVESTIGAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva no âmbito de investigação por suposto homicídio qualificado, relacionado ao desaparecimento da vítima José Rodrigues da Silva, em 26/02/2025, alegando-se excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, com pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na conclusão da fase investigativa e na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se, não obstante a gravidade concreta do delito, é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta do delito, consistente em suposto homicídio qualificado com ocultação de cadáver em fornalha, justifica, em tese, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. O receio de intimidação de testemunhas e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal evidenciam fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

5. A investigação se prolonga sem oferecimento de denúncia, mesmo após a conclusão do relatório policial e a oitiva das testemunhas, restando pendente apenas eventual colaboração do investigado, o que caracteriza excesso de prazo.

6. A ausência de complexidade do caso e a inexistência de contribuição da defesa para a demora reforçam a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva.

7. O excesso de prazo na fase investigativa impõe a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, suficientes para resguardar a instrução e a aplicação da lei penal.

8. A possibilidade de reavaliação da custódia preventiva diante de fatos novos encontra amparo legal e preserva a efetividade da persecução penal.

9. A identidade fático-jurídica autoriza a extensão dos efeitos da decisão a corréu, nos termos da legislação processual penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na conclusão da investigação, sem oferecimento de denúncia, configura constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva.

2. A gravidade concreta do delito não afasta, por si só, a necessidade de observância da razoável duração do processo.

3. A prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas quando suficientes para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

4. É possível a extensão dos efeitos da decisão em habeas corpus a corréu em idêntica situação fático-jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 316, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GENATO DOMINGOS DE OLIVEIRA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PANCAS/ES, que, nos autos do processo originário n. 5000412-50.2025.8.08.0039, mantém o paciente preso preventivamente.

O impetrante sustenta que o paciente está custodiado desde o dia 08 de abril de 2025, sem que tenha sido concluída a instrução do feito.

Adicionalmente, argumenta que não há justificativa para a demora excessiva no trâmite do processo, visto que a defesa não contribuiu para o alongamento e o caso não apresenta complexidade.

Aponta, ainda, a inexistência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da custódia cautelar.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo na formação da culpa.

No mérito, postula a manutenção do pedido liminar. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por cautelares diversas.

Despacho Id. 18782256.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18833636.

Decisão proferida Id. 18851152, deferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira) exarou parecer nos autos, opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GENATO DOMINGOS DE OLIVEIRA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PANCAS/ES, que, nos autos do processo originário n. 5000412-50.2025.8.08.0039, mantém o paciente preso preventivamente.

O impetrante sustenta que o paciente está custodiado desde o dia 08 de abril de 2025, sem que tenha sido concluída a instrução do feito.

Adicionalmente, argumenta que não há justificativa para a demora excessiva no trâmite do processo, visto que a defesa não contribuiu para o alongamento e o caso não apresenta complexidade.

Aponta, ainda, a inexistência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da custódia cautelar.

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, em razão do excesso de prazo na formação da culpa.

No mérito, postula a manutenção do pedido liminar. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia cautelar por cautelares diversas.

Despacho Id. 18782256.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18833636.

Decisão proferida Id. 18851152, deferindo o pedido liminar.

Alvarás de soltura Ids. 18879746 e 18879750.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira) exarou parecer nos autos, opinando pela
concessão da ordem
.

Pois bem.

A título de contextualização, nos autos do Inquérito Policial o paciente está sendo investigado pela participação na morte/desaparecimento de JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, ocorrido em 26/02/2025.

Conforme representação da autoridade policial, as investigações indicam que a vítima foi morta pelo paciente, em razão da existência de uma dívida de R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo sido descartado o seu corpo em uma fornalha de carvoaria.

Consta, ainda, da aludida representação, que o enteado do paciente, também investigado, teria presenciado a contração da dívida e teria confessado que estava presente na casa da vítima no dia dos fatos, mas que não havia praticado o crime.

Nesse cenário, diferentemente do que apontado pela defesa, a gravidade concreta do delito, em se tratando de suposto homicídio qualificado, com descarte de corpo em fornalha de carvoaria, justifica o cárcere para a garantia da ordem pública.

Além disso, consta do ato coator que “há relatos de que moradores da localidade se sentem amedrontados em cooperar com as investigações, temendo represálias por parte dos investigados, que são considerados perigosos. A prisão preventiva é essencial para isolar os investigados e aprofundar os questionamentos, buscando a localização do corpo da vítima,” o que denota aparentemente a necessidade da manutenção da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Por outro lado, a despeito de tal constatação, segundo informações prestadas pela autoridade apontada coatora, as investigações não se encerraram, estando em fase de realização de diligências complementares, aguardando a oitiva do ora paciente para fins de proposta de delação premiada, conforme de extrai do excerto abaixo:

No que se refere ao Inquérito Policial nº 5000409-95.2025.8.08.0039, o feito encontra-se em diligências finais, aguardando nova oitiva do investigado GENATO DOMINGOS DE OLIVEIRA, com a finalidade de aferir o interesse do paciente em colaborar com as investigações mediante eventual proposta de delação premiada, com foco especial na obtenção de informações que permitam a localização do corpo da vítima e esclarecimento dos fatos. O processo principal segue em tramitação regular, aguardando a conclusão das diligências para oferecimento da denúncia, permanecendo hígidos os fundamentos que embasaram a prisão preventiva.

Ao acessar o Sistema PJE, verifico que o relatório de investigação foi finalizado em 24/06/2025, tendo a acusação requerido diligências complementares, acolhidas pela autoridade apontada como coatora.

No Id. 74773325 (28/07/2025), a Polícia Civil manifestou-se que todas as testemunhas já foram ouvidas e não há outras provas a serem produzidas.

Atualmente, está pendente oitiva do paciente para verificar “se este possui interesse em colaborar com as investigações, mediante eventual proposta de delação premiada, com foco na obtenção de informações.”

Assim, é forçoso evidenciar o excesso de prazo na finalização da fase investigativa, tendo a prisão preventiva sido decretada em 16/06/2025, sem que até a presente data tenha sido oferecida a peça acusatória.

Feitas essas considerações, em razão da gravidade concreta dos fatos e para resguardar a eventual instrução do feito, é imprescindível substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Registro, por fim, que nada obsta que a autoridade coatora, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, ou venha a reforçar as medidas cautelares alternativas ao cárcere que fixarei nesta decisão.

Em razão da identidade dos fundamentos, estendo os efeitos dessa decisão para o investigado Breno Pimenta Vieira de Jesus, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Ante todo o exposto,
CONCEDO
a ordem, para manter integralmente a decisão liminar, e em atenção ao disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, revogar a prisão preventiva do paciente e do investigado Breno Pimenta Vieira de Jesus, substituindo-as pelas seguintes medidas cautelares:

a) Monitoração eletrônica;

b) Proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa;

c) Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;

d) Proibição de manter contato entre os investigados e respectivos familiares ou qualquer outra testemunha relacionada às investigações/ação penal.

É como voto.